Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-95.2020.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000095-95.2020.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUCILEIA SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MACAÚBAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA SUPLEMENTAR DE 40 HORAS SEMANAIS. ENQUADRAMENTO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI Nº 4.167/STF. TEMA 911/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 734/2019. IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. EFEITO CASCATA. INOCORRÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. REFLEXOS LEGAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada por professora efetiva do Município de Macaúbas, que pleiteava o reconhecimento do direito ao enquadramento no regime de 40 horas semanais e o pagamento das diferenças salariais proporcionais ao piso nacional do magistério, com reflexos legais. A sentença fundamentou a improcedência na natureza temporária da jornada suplementar, na vedação ao efeito cascata (art. 37, XIV, CF) e na Lei Municipal nº 734/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora faz jus ao reconhecimento da ampliação definitiva da jornada de trabalho para 40 horas semanais; e (ii) saber se é devido o pagamento proporcional ao piso nacional do magistério pelos períodos em que efetivamente laborou em jornada suplementar de 40 horas, com os respectivos reflexos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A ampliação definitiva da carga horária de professor aprovado em concurso público para jornada de 20 horas depende de novo certame, nos termos do art. 37, II, da CF/1988. A jurisprudência do STF reconhece a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, sendo a ampliação da carga horária ato discricionário da Administração.

4 - O professor que efetivamente presta serviço em jornada de 40 horas semanais faz jus ao piso salarial proporcional à carga horária exercida, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008 e da ADI 4.167/STF, independentemente da denominação atribuída à rubrica remuneratória ("adicional") ou da natureza temporária da designação. O pagamento da jornada suplementar em conformidade com o piso não implica incorporação definitiva nem alteração do regime jurídico.

5 - A Lei Municipal nº 734/2019 não pode fundamentar a regularidade de pagamentos realizados antes de sua vigência, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade (art. 5º, XXXVI, CF; art. 6º, LINDB). Mesmo no período de sua vigência, o valor fixo nela previsto não pode resultar em remuneração total inferior ao piso nacional proporcional.

6 - A pretensão de observância do piso como vencimento-base mínimo não configura o efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF, pois não se trata de incidência de acréscimo sobre acréscimo, mas de fixação do patamar remuneratório mínimo previsto em lei federal.

7 - A determinação judicial de cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008 constitui legítimo exercício de controle de legalidade, não configurando violação à separação de poderes.

8 - Os reflexos sobre verbas remuneratórias que utilizam o vencimento básico como base de cálculo são devidos, nos termos da legislação local (Lei Municipal nº 612/2015), conforme orientação do Tema 911/STJ.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso parcialmente provido para condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais correspondentes ao piso nacional proporcional à jornada de 40 horas, nos períodos comprovados, com reflexos legais, respeitada a prescrição quinquenal, mantida a improcedência do pedido de enquadramento definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 37, II, XIV, 206, VIII, 212-A, XII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II, 932, III, 1.003, § 5º, 1.026; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.167; STF, ADI 4.848; STF, RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ, AgInt no REsp 1.997.861/RS, T2, j. 29/08/2022; TJBA, Apl. 8000742-27.2019.8.05.0156, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, DJEN 20/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000095-95.2020.8.05.0156
, sendo parte Apelante
JUCILEIA SOUZA OLIVEIRA
e parte Apelado
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça